Tribunal: STF
Processo: MS 40725
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em mandado de segurança. Ilegitimidade passiva do TCU. Ausência de liquidez e certeza quanto ao direito pleiteado. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Descabimento do writ. Reiteração de teses. Súmula nº 287. Não conhecimento. 

    1. Na espécie, não está configurada a legitimidade passiva do Tribunal de Contas da União, porquanto ele não foi responsável pela indicação da inexistência de tempo de serviço suficiente para a manutenção da aposentadoria do impetrante. Ademais, não foi demonstrada a liquidez e certeza do direito pleiteado, estando ausente a demonstração de ilegalidade ou abuso de poder por parte da Corte de Contas.

    2. É inviável o agravo interno cujas razões consistem na mera reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar elementos capazes de afastar a fundamentação da decisão agravada, circunstância que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. Precedentes.

    3. Agravo regimental do qual não se conhece.